Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA ESTATAL. AFASTADAS. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

2. O dever de informação resta suficientemente observado quando, seguindo a rotina estabelecida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em consonância com a Lei do Planejamento Familiar, após a participação em palestra de orientação sobre os métodos e tipos de laqueadura, a paciente faz a opção livre e consciente de assumir todos os riscos que envolvem a implementação do dispositivo Essure como método contraceptivo permanente em seu organismo, assinando o termo de consentimento informado e tomando ciência dos eventuais e possíveis efeitos colaterais do procedimento.

3. A Secretaria de Saúde do DF emitiu a Nota Técnica 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, denominada “Guia para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o dispositivo implantado na rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do DF”, na qual descreve com detalhes as rotinas de atendimento para pacientes que apresentam queixas relacionadas ao Essure, inexistindo omissão quanto ao dever de acompanhamento médico, especialmente quando a paciente deixa de comparecer às consultas para reavaliação.

4. No que concerne à retirada do dispositivo, de acordo com o guia emitido pela Secretaria de Saúde, a rotina de atendimento adotada pelo Distrito Federal para as pacientes que procuram a retirada do Essure consiste em acolher, oferecer alternativas não cirúrgicas, tais como acompanhamento dos sintomas, tratamentos complementares, inclusive multidisciplinares, e fornecer aconselhamento para que a própria paciente tome a sua decisão informada, respeitando, assim, a sua autonomia.

5. No mesmo sentido é a orientação prevista em Nota técnica emitida pela Anvisa: “As mulheres que tiveram o produto implantado devem manter a rotina de acompanhamento clínico junto ao seu médico. Não há recomendação para a retirada do dispositivo, a menos que haja orientação médica nesse sentido.”

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.